Tribunal: STF
Processo: Rcl 85980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá/RJ,consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56.



    Na inicial, alega-se, em suma: 



    Conforme se deflagra dos documentos acostados, o paciente foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 52 dias-multa, no valor mínimo unitário, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, impedindo de recorrer em liberdade.



    [...]



    Entretanto, apesar de a r. sentença ter fixado regime inicial semiaberto, a E. Juízo, ora autoridade reclamada, manteve a prisão cautelar do paciente com o fundamento genérico e baseado em juízo pessoal de valor, nos seguintes termos:



    [...]



    O constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que o mesmo vem cumprindo uma prisão cautelar indevidamente imposta, mantendo em regime mais gravoso daquele previsto na própria sentença.



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “determinando a remoção do reclamante a estabelecimento adequado ou dando o direito de recorrer em liberdade, como imperativo de Justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    A presente reclamação, portanto, é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Como se observa, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Ocorre que, no presente caso, o reclamante, conforme destacado na própria petição inicial, encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 



    Na sentença ora impugnada, na qual o reclamante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em razão da prática do crime de roubo majorado, o Juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do acusado, nos termos seguintes: 



    Considerando que a natureza do delito que ensejou a condenação dos réus revela que as pessoas de bem de nossa sociedade devem ser preservadas do contato maléfico com os réus, considerando razoável a conclusão no sentido de que, em liberdade, os réus voltariam a se envolver em práticas ilícitas, considerando que inexiste nos autos prova de vínculo sério dos réus com o distrito da culpa, considerando o total da pena agora fixada e considerando que, em liberdade, os réus ficariam muitíssimo tentados a tomar rumo incerto, para evitar o cumprimento da reprimenda, nego aos réus Luan Vitor Aroucha Pinheiro, Paulo Daniel Candido de Souza e Douglas da Silva Melo a possibilidade de recorrerem em liberdade porque as suas prisões cautelares são imprescindíveis para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, a teor do art. 312, caput, do CPP.



     



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Em verdade, o pedido de revogação da prisão preventiva, na espécie, apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pela reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente